Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738529-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOANA KELLY CALDEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0710132-91.2023.8.07.0004, ajuizada por JOANA KELLY CALDEIRA COSTA em desfavor da agravante e de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168513959 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar que as empresas rés, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, reativem o plano da qual a autora era titular, mediante o pagamento integral da mensalidade, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é desproporcional para o caso e decorreria da falsa ideia de responsabilidade da ré. Assevera que o limite deve estar atrelado ao proveito econômico discutido no feito, correspondente ao valor arbitrado à causa, qual seja, R$ 8.275,80 (oito mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Aduz que não há nos autos qualquer comprovação da probabilidade do direito autoral ou mesmo do perigo de dano a respaldar a concessão da tutela vindicada pela parte autora. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso, ou, subsidiariamente, a minoração do valor da multa por eventual descumprimento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja revogada a tutela de urgência. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 51241479 e 51241480. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento da cobertura de plano de saúde mantido em favor da agravada. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese, observa-se que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletivo por adesão, submetendo-se, em decorrência, às normas consumeristas, nos termos da Súmula acima transcrita, inclusive no que tange à responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), ao apreciar a controvérsia concernente à possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave, fixou tese no sentido de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A partir da tese fixada, tem-se que, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, se revela abusiva quando ocorre no interregno de tratamento de saúde necessário para a preservação da incolumidade física do beneficiário. No caso, é incontroverso que a agravada se encontra em estágio avançado de gravidez, consoante se extrai do ID 168494873 dos autos de origem, amoldando-se, portanto, à situação na tese acima transcrita porquanto é evidente a necessidade de continuidade de cuidados assistenciais à titular do plano de saúde, a fim de que se garanta a sua incolumidade física durante o período gestacional e parto. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme pode se verificar do seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Observa-se, ainda, que a decisão guerreada condicionou a reativação do plano de saúde ao efetivo e integral pagamento da mensalidade correspondente e que a tela do sistema colacionada pela agravante (ID 170481801 dos autos de referência) não indica nenhuma situação de inadimplência da agravada no campo adequado. Desse modo, tem-se que a autora demonstrou a probabilidade de seu direito e, considerando seu estado gravídico, emerge a possibilidade de prejuízo grave e de difícil reparação na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. De mesma maneira, tem-se que foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela deferida pelo juízo da primeira instância, devendo permanecer incólume a decisão hostilizada. No que se refere à multa fixada pelo juízo em caso de descumprimento da tutela deferida, destaque-se que a agravante foi citada e intimada em 21/08/2023 (ID 169297953) e informou ao juízo o cumprimento da decisão em 30/08/2023 (ID 170481801). De outro lado, a outra ré, citada e intimada em 22/08/2023 (ID 169981561), já havia informado o cumprimento da decisão à autora em 18/08/2023 (ID 169255610), colacionando aos autos de origem a cópia do telegrama enviado em 21/08/2023. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 706, fixou tese no sentido de que (A) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado, assim como o prazo para cumprimento da obrigação, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, considerando-se a relevância do bem jurídico protegido, o fato de a agravada já se encontrar em estado avançado de gravidez e o fato de que a reativação do plano de saúde seja feito por meio de sistema informatizado e, portanto, executado de forma célere, o que é corroborado pela reativação do plano de saúde ter se dado antes mesmo da intimação das rés. Desse modo, não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Corroborando o entendimento aqui estabelecido, são os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Partindo do pressuposto de que o documento de ID42162883 tenha sido enviado a Supermede Administradora de Benefícios LTDA, ao contrário do que afirmado, a beneficiária do plano deveria ter sido notificada, e não somente eventual pessoa jurídica contratante, sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser surpreendido com a resilição unilateral em momento em que mais contava com o plano de saúde. Uma vez admitido o ingresso de beneficiário no plano de saúde (como no caso dos autos em que geradas e enviadas as carteirinhas dos beneficiários, permitido o acesso ao aplicativo da operadora de saúde e adimplidas as mensalidades), mesmo sem cumprimento de requisitos de elegibilidade (o que é controvertido neste caso), o beneficiário constituirá "vínculo direito e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar" (art. 32 da Resolução Normativa no 195 da ANS). 2. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Definida a ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de saúde e a necessidade de autorização das consultas do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Além disto, a reativação do plano e a autorização de consultas são feitas por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1701081, 07422316320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TERAPÊUTICA HOME CARE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado pelos documentos e informações colacionados aos autos que o autor já era beneficiário de plano de saúde ofertado pelas requeridas desde o ano de 2016, inclusive com a prestação dos serviços de home care, a partir de 2021, somados a prova dos pagamentos mensais efetivados sem qualquer atraso, justifica-se o deferimento da tutela de urgência para o imediato restabelecimento do plano de saúde e tratamento, ante a probabilidade do direito demonstrada e o evidente perigo de dano irreparável ao beneficiário. 2. A descontinuidade do plano, neste momento e de forma abrupta em decorrência do seu cancelamento, afigura-se muito mais prejudicial e danoso ao agravado que à agravante, ainda mais quando as contraprestações mensais, frise-se, de valor considerável, vem sendo regularmente quitadas, a tempo e modo pelo beneficiário. 3. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. 4. Não se afigura desproporcional ou excessiva, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, bem como a condição imposta pelo Juízo de adimplemento integral das parcelas do Plano de Saúde. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1686990, 07422169420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 18:23:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora